Tribunal: TJDFT
Processo: 0746189-04.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. LOTAÇÃO NA GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE E NA GERÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL. TEMPO DE SERVIÇO PARA APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE TÍPICA DE MAGISTÉRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora para considerar o período laborado de 20/05/2019 a 10/08/2020 (448 dias), 11/08/2020 a 02/11/2021 (448 dias) e 03/11/2021 a 28/03/2022 (145 dias) como efetivo magistério. Sustenta a recorrente que deve ser reconhecido o efetivo exercício de magistério no período laborado na Gerência de Educação em Direitos Humanos, Gerência de Acompanhamento da Educação Profissional e Gerência de Atuação na Educação Profissional. Afirma ter exercido atividades de cunho pedagógico, fazendo jus à contagem do período para fins de aposentadoria especial de magistério. Pede a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID78070355). Contrarrazões apresentadas (ID78070357).
3. Nos termos do art. 40, § 5o, da CF, é assegurada aposentadoria voluntária especial aos professores que comprovem tempo de efetivo exercício nas funções de magistério básicas, que compreendem a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio.
4. A teor do art. 67, § 2o, da Lei no 9.394/1996 - Lei das Diretrizes Básicas da Educação Nacional - LDB - "são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico".
5. O Supremo Tribunal Federal na ADI 3.772/DF decidiu que "a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrange também preparação de aulas, correção de provas, atendimento a pais e alunos, coordenação e assessoramento pedagógico e direção de unidade escolar". "As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham em regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5o, e 201, § 8o, da Constituição Federal". (ADI 3.772/DF, Rel. para o acórdão Min. Ricardo Lewandowski, j. 29/10/2008).
6. De acordo com o Tema 965/STF, "para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio".
7. Importante ressaltar que no julgamento RE 1039644 RG / SC (Tema 965/STF), o caso de origem refere-se a professora que atuava na Rede Pública de Ensino do Estado de Santa Catarina, no cargo de professora e exerceu várias atividades fora da sala de aula. No julgamento, ficou claro que o que se deve valorar para a aposentadoria especial é a atividade desenvolvida pelo professor, entendendo o STF que as atividades de direção de unidade escolar, coordenação e assessoramento pedagógico, desenvolvidas em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio, contam o tempo de efetivo exercício do magistério.
8. A tese fixada evidenciou três pontos para contagem de tempo de efetivo exercício: (i) atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico; (ii) exercida por professor; (iii) em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.
9. Porém, há que se observar que no Distrito Federal existe uma particularidade que difere do julgado no RE 1039644 RG / SC, uma vez que a Secretaria de Educação conta com 14 (quatorze) regionais de ensino distribuídas por regiões administrativas, cuja função é organizar, orientar e supervisionar diretamente o trabalho nas escolas. (Coordenações regionais – Secretaria de Estado de Educação, pesquisa em 19/11/2024.)
10. Trata-se de atividade voltada para coordenação e assessoramento pedagógico das escolas. Salienta-se que tais atividades são desenvolvidas por professores de carreira, de modo que o fato da regional estar separada fisicamente do estabelecimento de ensino não se mostra suficiente para caracterizar que o professor estava desviado da função de docência. Precedente deste e. Tribunal : (Acórdão 1812323, 0732845-24.2023.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/02/2024, publicado no DJe: 27/02/2024).
11. No caso dos autos, pretende a autora o acréscimo de 1.041 dias, sendo 449 dias, referentes ao período de 20/05/2019 a 10/08/2020 que esteve lotada na Gerência de Educação em Direitos Humanos e Diversidade e 595 dias referentes ao período de 11/08/2020 a 28/03/2022 que esteve lotada na Gerência de Acompanhamento da Educação Profissional. Os documentos de ID78070329 e 78070330 comprovam que nos períodos reclamados a autora atuou como Coordenadora Pedagógica Intermediária junto às escolas, restando comprovado que atuou em atividade típica de magistério (pedagógica).
12. Dessa forma, comprovado que a autora desenvolveu atividades pedagógicas nos períodos de 20/05/2019 a 10/08/2020 (449 dias) e 11/08/2020 a 28/03/2022 (595 dias), devem ser acrescidos 1.041 dias, como exercício de efetivo magistério a fim de se computar os dias para aposentadoria especial.
13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos iniciais para incluir 1.041 dias referentes aos períodos de 20/05/2019 a 10/08/2020 (449 dias) e 11/08/2020 a 28/03/2022 (595 dias) na contagem para concessão de aposentadoria especial da autora.
14. Condeno a parte recorrida ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei 9.099/95.